Tribunal: TJDFT
Processo: 0724044-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724044-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAICON CORDEIRO MARTINS IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAICON CORDEIRO MARTINS, preso em 09/07/2020, acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública (ID 17742109). O impetrante procede a uma síntese dos fatos, discorre sobre as medidas cautelares e diz que não há como se aferir se elas são insuficientes se não tiverem sido aplicadas anteriormente, afirmando que inexiste fundamentação na decisão sobre seu não cabimento. Sustenta que a liberdade é a regra, a prisão preventiva é excepcional e não restou demonstrado o periculum libertatis. Afirma que o paciente possui residência fixa, o crime não causou desordem pública e inexistem informações de clamor público, sendo que foi praticado com gravidade comum aos crimes desta espécie e a quantidade de droga apreendida está distante de identificar o paciente como grande traficante. Diz que a conduta pretérita do paciente, de 2018, não indica que ele é pessoa temida pela sociedade. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 17741148). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, a quantidade da droga não é grande, não há risco à ordem pública, a gravidade não ultrapassou a prevista para o tipo penal e a segregação cautelar pode ser substituída por outras medidas cautelares, não tendo o juiz fundamentado a não aplicação destas últimas. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Weslei Gonçalves, afirmou que, no dia dos fatos, recebeu denúncia de uma pessoa na Estrutural, área na qual atua, de que em determinado endereço que especifica estaria ocorrendo tráfico de drogas, tendo o informante descrito as características do traficante. Assim, o depoente e sua equipe dirigiram-se ao local indicado, onde puderam visualizar a pessoa com as mesmas características e vestes, a qual abordaram. Na revista, foi localizada uma pequena porção de pó branco e a quantia de R$ 10,00, tendo referida pessoa informado que possuía mais drogas e que “pediram para ele guardar”. Assim, foi localizada na casa que o abordado indicou, mais 37g de cocaína, R$ 300,00 e duas balanças e, em um cofre no local, havia mais 397g de cocaína. De acordo com o abordado, a casa era da namorada dele, a qual não estava no momento. O policial informou que o preso foi chorando para a delegacia dizendo “eu acabei de sair da cadeia” (ID 17741155). O depoimento acima está corroborado pelo do policial Gustavo Roma Agostini e também pelo interrogatório do paciente, o qual afirmou que um colega seu lhe perguntou se poderia “cortar a droga” na casa, tendo ele aceitado. Seu colega saiu para entregar a droga e quando o interrogando estava na rua foi abordado pelos policiais. Disse que não havia substância entorpecente em seu poder e a droga encontrada estava na rua, sendo que em sua casa havia uma balança e um pedaço bem pequeno de droga. Também corroboram a prova oral acima o Auto de Apresentação e Apreensão, a Comunicação de Ocorrência Policial e o Laudo de Exame Preliminar em Substância, o qual confirmou a natureza das drogas (cocaína e maconha), duas porções com 43,35 (quarenta e três gramas e trinta e cinco centigramas) e uma porção com 388,59 (trezentos e oitenta e oito gramas e cinquenta e nove centigramas), ambas de cocaína; uma porção com 0,55g (cinquenta e cinco centigramas) e outra com 2,82g (dois gramas e oitenta e dois centigramas), ambas de maconha, além das duas balanças digitais. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, destacou a quantidade de drogas apreendidas, bem como registrou que o paciente foi recentemente condenado pelo mesmo tipo de crime. Confiram-se: “(...) Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida significativa quantidade de drogas. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista o depoimento da testemunha, indicando o autor dos fatos como vendedor da substância entorpecente. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Foram encontrados 431,94 gramas de cocaína, porção de maconha e semente de maconha, R$ 310,00 em dinheiro, além de balança de precisão, demonstrando, em tese, que não cuida de tráfico de pequena monta, mas com periculosidade concreta elevada. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado foi condenado recentemente pelo crime de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (...) –ID 17742109 - negritos e grifos nossos. Observa-se que a decisão mostra-se adequada e suficientemente fundamentada. De fato, o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas na forma qualificada, porque vendia droga na feira dos importados, com trânsito em julgado em 13/02/2019 (Processo no 2018.01.1.016056-5), o que indica a reiteração delitiva, a justificar a necessidade da segregação da ordem pública. Importante salientar que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza de uma das drogas apreendidas, cocaína, é mais grave e mais potente e, portanto, mais perigosa, e, aliada à situação do paciente, servem para corroborar a manutenção da segregação cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente que tinha droga em seu poder e guardava outras porções na casa em que residia, bem como da sua condição de ter voltado a delinquir, não obstante tenha sido condenado definitivamente pelo mesmo tipo de crime, na forma qualificada, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação, considerando-se que nem a condenação que lhe foi imposta serviu-lhe como freio em sua intenção delituosa, o que já é suficiente para afastar a aplicação de alguma delas, incluindo o monitoramento eletrônico, o qual não o impediria de realizar seu intento, uma vez que vendia drogas na casa em que residia. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de julho de 2020 17:31:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator